Tribunal: TJDFT
Processo: 0702728-64.2020.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO EM FLAGRANTE. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS MAIS BRANDAS. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DOS ADOLESCENTES. VULNERABILIDADE. REITERAÇÃO INFRACIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o artigo 215 do ECA.
2. É inviável a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é seguro em apontar os representados como autores de ato infracional correlato ao crime de roubo circunstanciado, especialmente pelas declarações consistentes da vítima e das testemunhas policiais, bem como pelas confissões judiciais dos representados, que foram encontrados logo após os fatos com os pertences da vítima.
3. Correta a aplicação das medidas socioeducativas de liberdade assistida e prestação de serviços à comunidade, quando se mostram mais adequadas, considerando-se as condições pessoais e sociais de um dos adolescentes infratores.
4. Comprovada a presença de aspectos pessoais e sociais negativos, a demonstrar situação de vulnerabilidade do outro representado, tem-se como adequada a imposição da medida de semiliberdade.
5. A confissão da prática do ato infracional não influencia na análise da medida socioeducativa a ser aplicada ao inimputável, pois incompatível com as finalidades reeducadora e socializadora do estatuto tutelar, cuja natureza é diversa da pena.
6. Recurso conhecido e improvido.